Tribunal: TJDFT
Processo: 0721637-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, CPC. EXECUÇÃO SUSPENSA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE BEM QUE PODE SER DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE INDICAR PRECISAMENTE OS BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a E. 7a Turma Cível do TJDFT já havia decidido (AGI 0734453-76.2021.8.07.0000) que a simples juntada de cópia de e-mail enviado pela Caixa Econômica Federal não é suficiente para demonstrar que o executado é devedor fiduciário do imóvel.
2. Assim, correto o indeferimento do pedido de expedição de ofício buscando informações sobre eventuais pagamentos feitos pelo executado à instituição financeira em relação ao referido imóvel, sobretudo por se tratar de situação em que a execução já está suspensa por ausência de indicação de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, caso em que só é possível o prosseguimento da ação com a indicação precisa de bens passíveis de penhora e o requerimento de constrição desses bens, não se prestando a esse fim a formulação de pedido de pesquisa nos sistemas disponibilizados ao Judiciário ou a expedição de ofício com o fim de investigar a possibilidade de existência de bem em nome do devedor.
3. Mantém-se a suspensão do processo e o indeferimento do pedido de expedição de ofício, por não ter o credor indicado precisamente os bens do devedor a serem penhorados, sendo de sua exclusiva responsabilidade, na fase em que o processo executivo se encontra (suspenso com base no art. 921, III, do CPC), a busca por esses bens, utilizando-se, se for o caso, de outros instrumentos processuais e incidentes a sua disposição para a localização do patrimônio do devedor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão a quo mantida.